Tribunal: STF
Processo: HC 182724
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dado a sinalizar a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia – parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.